Tribunal: TJES
Processo: 5013757-06.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Preventivo
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013757-06.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NELSON LUIS ZANELLATO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARECHAL FLORIANO/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ALEGAÇÃO DE RISCO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU AMEAÇA CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

CASO EM EXAME

1. Habeas corpus preventivo impetrado em favor de Nelson Luis Zanellato, sob a alegação de risco iminente de decretação de prisão preventiva nos autos da Ação Penal nº 0000030-94.2025.8.08.0055, que apura tráfico e associação para o tráfico de aproximadamente 800 kg de maconha.

2. O impetrante sustenta inexistirem indícios de autoria em relação ao paciente e, portanto, não se encontrarem presentes os requisitos da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão consiste em verificar se há risco concreto ou iminente de decretação de prisão preventiva contra o paciente, apto a justificar a concessão da ordem preventiva de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O habeas corpus exige prova pré-constituída de ilegalidade ou ameaça efetiva de constrangimento ilegal.

5. Nos autos originários, não foram reconhecidos indícios de autoria em face, não há pedido de prisão ou indícios de decretação de prisão cautelar.

6. A alegação do impetrante não se mostra suficiente para caracterizar risco concreto ou ilegalidade a ser sanada nesta via estreita.

**IV. DISPOSITIVO E TESE**

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
preventivo impetrado em favor de
NELSON LUIS ZANELLATO
, destacando risco iminente de prática de ato ilegal a ser praticado pelo juízo antecedente, notadamente quanto a possibilidade de decretação de prisão preventiva no caso concreto, à luz dos fatos tratados nos autos da Ação Penal n. 0000030-94.2025.8.08.0055.

Aduz o impetrante, em síntese, que não há que se falar em autoria por parte do paciente, e portanto não estão presentes os requisitos aptos para a imposição de custódia cautelar.

Almeja, portanto, que seja exarado comando judicial prévio para que a medida não seja implementada.

Muito bem.

A ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

Para a concessão da ordem, no âmbito específico desta ação, torna-se indispensável a demonstração inequívoca e concomitante de ilegalidade, ou iminência de ilegalidade.

In casu, não obstante os argumentos externados na inicial, não vislumbro a possibilidade de seus anseios.

Pelo que se constata, os autos originários tratam de crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de intensa quantidade de droga (aproximadamente 800 Kg de substância conhecida como maconha), tudo através de transporte ilegal das substâncias entorpecentes.

Afere-se o oferecimento de denúncia em desfavor de
terceiros previamente indiciados, e o quadro delineado afastou conclusões acerca de indícios de autoria por parte do ora paciente. Inexiste, portanto, a mínima comprovação de que a autoridade impetrada esteja na iminência de decretar prisão cautelar que sequer fora requerida.

Em razão de tais relevantes considerações,
DENEGO A ORDEM E É COMO ME MANIFESTO
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.